Tribunal: TJDFT
Processo: 0719266-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DA SÉTIMA VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA - DF E JUÍZO DA OITAVA VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA – DF. CONEXÃO PROBATÓRIA. ARTIGO 76, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. MESMO CONTEXTO FÁTICO. MESMA CADEIA DE CONDUTAS E POSSÍVEIS DESDOBRAMENTOS. ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE DA SÉTIMA VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA - DF.

1. Existe conexão instrumental quando a prova de uma infração puder influenciar na produção probatória de outro delito, resultando, para melhor andamento do feito, à luz da economia e da celeridade processual, na reunião dos processos para julgamento conjunto. Inteligência do artigo 76, inciso III, do Código de Processo Penal – CPP.

2. Não obstante haja prevenção do Juízo que primeiro decidir a respeito de medidas cautelares, antes ou após a instauração do processo, ainda que o mesmo Juízo também seja prevento quanto a toda investigação em que se averigua supostos crimes tributários anteriores à aparente organização criminosa e à lavagem de capitais, é possível a reunião dos processos para julgamento no Juízo em que tramita a investigação dos crimes antecedentes (tributários), diante da necessidade de identificação dos integrantes da aparente organização criminosa e da conexão probatória em relação às supostas condutas realizadas, em um mesmo contexto e que integra uma mesma cadeia de eventos.

3. DECLAROU-SE A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.